Tribunal: TJMT
Processo: 1014601-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014601-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO BARBOSA COSTA - CPF: 013.565.121-27 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), CRISLAINE CRISTINA PASTENE SANTOS - CPF: 042.838.541-90 (APELANTE), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1014601-92.2017.8.11.0041 interposto por CRISLAINE CRISTINA PASTENE SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com THIAGO BARBOSA COSTA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 112731514 o magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial e rejeitou os embargos monitórios, para o fim de reconhecer a existência da dívida comprovada por meio dos cheques acostados, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor/embargado, nos termos do art. 702, §8o do CPC, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do vencimento pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, no patamar de 1% a.m. Condenou a Requerida/Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido (art. 85, § 2o CPC).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 112731517 O Art. 267, VI, do CPC, demonstra que a falta de interesse processual e motivo para a extinção do processo sem julgamento do mérito, a falta de interesse esta demonstrada nos documentos juntados, onde está juntado um contrato lastreado por CHEQUE, portanto título executivo, extra judicial, que perdera seu poder de título executivo, pela prescrição, já que fora emitido em 25/05/2012, e apenas ação fora proposta em 25/09/2017, sem que o título nunca fora depositado em banco, ou seja, não houve nenhum interesse em efetuar a cobrança. Existindo título executivo, ainda que extrajudicial, não haverá necessidade de provimento condenatório em processo de conhecimento, o título por si só já é dotado de força executiva, o que tem o condão de destituir o seu portador de interesse processual para eventual Ação de Cobrança ou monitória;

Alega que o cheque já não tem mais todas as características de um título de crédito, bem como de um título executivo extrajudicial, emergindo a necessidade de averiguar a legalidade em sua gênese, mesmo porque na data da citação estava prescrito para todos os fins.

Sustenta que excedido o prazo de dois anos para o ingresso com a ação de enriquecimento ilícito, o cheque não passaria de mero indício de prova da obrigação, havendo, portanto, imposição de declinar o negócio jurídico subjacente para que haja êxito na ação monitória então intentada;

Afirma que o Embargado ajuizou Ação Monitoria lastrado em cheque prescrito, que não fora nem sequer depositado em banco, servido de base para a ação após cinco anos de sua emissão, portanto CHEQUE prescrito, nunca fora depositado, não há qualquer menção na inicial do negocio jurídico que comprovem a origem do citado cheque, devemos esclarecer que o cheque cobrado o valor não fora preenchido pela Embargante, que o emitira em branco, apenas para caução;

Registra que não há elementos que possam validar o prosseguimento da demanda, devendo ser julgado improcedente por falta de provas, condenado o Embargado em Custas e Honorários de Sucumbência, no percentual máximo previsto legislação vigente;

Requer seja desconstituído o título e condenado o Apelado em Custas e Honorários de sucumbência, bem como seja aplicado multa por má fé

Contrarrazões sob ID. 112731523.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória ajuizada por THIAGO BARBOSA COSTA, doravante denominado recorrido, em face de CRISLAINE CRISTINA PASTENE SANTOS, doravante denominado recorrente, noticiando ser credor do valor representado pelo cheque no 000020, da conta corrente no 514691-7, agência 1288-2, do Banco Bradesco, no valor nominal de R$ 19.338,00 (dezenove mil, trezentos e trinta e oito reais) emitido pela Requerida em 25 de maio de 2012 e que se encontra prescrito.

O juiz aquo julgou a ação procedente e rejeitou os embargos monitórios.

A tese recursal funda-se na ausência de causa debendi a fim de ensejar a procedência da demanda monitória embasada na cártula prescrita.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

Logo, configurada prova escrita sem eficácia de título executivo, com documento idôneo a consignar dívida de valor, por sinal, admitida, por intermédio da qual há promessa de pagamento de soma em dinheiro, o qual restou inadimplido, portanto, amolda-se ao disposto no art. 700 do CPC, o qual se transcreve a seguir:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Na ação monitória de cheque prescrito não se indaga a causa subjacente ou da origem da dívida, face à autonomia do cheque, conforme se vê no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1094571/ SP, que proclamou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.)

Isto porque, o cheque goza das características da autonomia e literalidade, valendo pelo que nele está escrito.

Tendo como característica básica a autonomia, o cheque desvincula-se da causa que lhe deu origem sendo, portanto, autônomo em relação a ela, desse modo, são imponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, em caso de endosso do título.

Ao ser emitido e posto em circulação, o cheque se desvinculou do negócio jurídico que o originou, sendo irrelevante a causa originária de sua emissão, não tenha se implementado, vez que tal exceção só seria oponível ao credor originário e não a terceiros de boa-fé, portanto, não há que se falar em ilegitimidade.

Outrossim, a matéria já é pacificada inclusive mediante edição de normativas sumuladas:

“Súmula 299 do STJ: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.”

“Súmula 531-STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”

A jurisprudência é unânime em afirmar que nas ações monitorias que envolvem a cobrança de cheque prescrito, desnecessária a demonstração pelo credor da causa debendi que deu origem à cártula.

Senão:

"APELAÇÃO - MONITORIA - VICIO DA SENTENÇA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AFASTADO. Não há que se falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO - MONITORIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. É perfeitamente possível a via monitoria com base em prova escrita sem eficácia de título37 Câmara de Direito Privado executivo, restando desnecessária demonstração do negócio subjacente, consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n"612539/ES; REsp no 365061/MG; AgRg no Ag no 965195/SP) . SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO." (Apelação no 7.347.124-8; Rei. EDUARDO SIQUEIRA; j. em 17.063.2009).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - Na ação monitória, é desnecessária a declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito. REsp 1094571/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 564) e Súmula 531 do e. STJ. II - Caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1o, do CPC. III - Apelação desprovida.” (TJ-DF 07148707920208070020 DF 0714870-79.2020.8.07.0020, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. - Se a monitória está pautada em cheque, o autor não tem obrigação de demonstrar a causa debendi da emissão do título, cabendo à parte contrária o ônus da prova da sua inexigibilidade - Comprovada a dívida representada por cheque prescrito, cabe ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor - Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada nos autos, deve ser condenado ao pagamento do débito representado pelo título emitido - As obrigações contraídas por meio de cheque, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.357/85, são autônomas e independentes, ou seja, não há vínculo algum entre o cheque e a relação jurídica que deu origem à emissão do título - Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MG - AC: 10133120048805001 Carangola, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Dessa forma, detendo o autor cheque emitido pela parte ré e não se entrevendo razões hábeis para infirmá-lo, outra medida não ser a manutenção da sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022